Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Processo : 0701304-50.2025.8.07.0000 DECISÃO Em análise à petição no id. 70178302. Nego provimento. Adoto os fundamentos no id. 69909465. Ressalto que o uso da técnica de motivação per relationem é amplamente admitido pela jurisprudência (MS 17.054/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/12/2019; AgInt no AREsp 855.179/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/05/2019). Destaco, outra vez, que a conversão do agravo interno constitui regra expressa do Código na esfera de avaliação do órgão julgador e, antes disso, do relator do recurso por conta de delegação legal e regimental, de maneira que a omissão da parte em cumprir o despacho de complementação importa em não conhecer do agravo interno convertido, ao passo que não há mais recurso de embargos de declaração porque antes foi convertido em outro recurso, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC: “O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Logo, inexiste questão em sede de embargos de declaração a apreciar porque, repita-se, o recurso foi convertido na forma da lei e não complementado. Não custa lembrar que o juiz não precisa ratificar suas deliberações anteriores em face de manifestação da parte, dizendo que não faria a complementação porque, no seu entender, o recurso adequado foi aquele outrora interposto. A regra acima transcrita é clara: o órgão determina complementação das razões recursais quando conhece, portanto, quando recebe os declaratórios como agravo interno. Depois de recepcionado como agravo interno (id. 68451793), o recurso deve seguir o rito próprio do art. 1.021 do CPC, inclusive o § 2o, ou seja, o agravado é intimado para manifestar-se sobre o recurso (agravo interno) no prazo de 15 (quinze) dias e, ao final, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Entretanto, como não é possível conhecimento do agravo interno pelas razões mencionadas nestes autos, não há como retratar, nem decidir novamente a mesma questão (art. 505 do CPC). Presentes os mesmos fatos que motivaram a interposição do agravo de instrumento para fins de revogar a decisão liminar prolatada pelo juízo de primeiro grau, não existe a possibilidade de o relator, natural ou eventual, aditar ou alterar a anterior decisão lançada nos autos. Noutro giro, levando em conta que a relatoria natural do agravo de instrumento, após a manifestação da parte para negar-se ao cumprimento do despacho de complementação das razões, despachou para a agravada “em vista o pedido de efeito modificativo nos embargos de declaração” (id. 69011880), reitero que foram objetivamente apontadas as razões da decisão liminar, sem contradição, obscuridade ou omissão. Na decisão liminar da relatoria natural restou reconhecido que “o cumprimento do objeto contratado pelas partes, sem a remuneração avençada, pode gerar dano excessivo à parte agravante, que precisa arcar com o pagamento de funcionários, sistemas e armazenamento de dados”. Isto é, avaliou o dano e dificuldades financeiras da agravante e, nessa quadra, deferiu parcialmente a tutela de urgência para, “nos termos do art. 300, § 1o do CPC, definir à parte agravada a prestação de caução idônea no valor de R$ 307.569,51 (trezentos e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos), a ser depositada na origem no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão”. A agravante afirma omissa a decisão liminar porque não observou (i) a suficiência da caução limitada ao valor incontroverso para a garantia do equilíbrio contratual; (ii) a proteção dos interesses sobre os valores controversos; (iii) a disciplina dos pagamentos futuros durante o litígio. Esses pontos não dizem respeito à contradição, obscuridade ou mesmo ao suprimento de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, porém, ao manifesto requerimento de efeito modificativo. Ocorre que o efeito infringente nos embargos de declaração tem cabimento apenas por exceção quando, presente algum requisito do art. 1.022 do CPC, o saneamento do vício impossibilita a permanência da mesma conclusão. Certamente por isso, a adequada deliberação da relatoria natural a fim de que a agravante complementasse as razões ao agravo interno, visto que é o recurso adequado contra decisão proferida pelo relator, independente de contradição, obscuridade ou omissão. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas, nem mesmo para simplesmente completar a decisão naquilo que desatende a parte em seus interesses. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as questões, teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos, conforme o Tema 339 da RG. Por prisma de inércia da agravada em cumprir a decisão liminar concedida no agravo de instrumento, sem efetuar o depósito determinado ou oferecer garantia, a questão deve ser levada ao conhecimento do juízo originário. Cabe lembrar que o julgamento proferido pelo tribunal, mesmo em sede liminar, substitui a decisão impugnada naquilo que for objeto de recurso (art. 1.008 do CPC). Então, o juízo originário pode avaliar a situação que a parte assevera nova e, verificando que não foi cumprida a decisão dada no agravo, decidir como bem entender, inclusive ensejando novo recurso. Com efeito, não se tratando de causa originária, o cumprimento da decisão liminar no agravo de instrumento, para efetivação da tutela provisória, deve observar as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença (art. 297, parágrafo único, do CPC) e, para tanto, a parte precisa requerer ao juízo competente (art. 522 do CPC) que é o juízo que decide a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, inc. II, do CPC). Intime-se. Oportunamente, tornem os autos à conclusão da Relatoria natural do feito, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual